Tribunal: TJES
Processo: 5040755-37.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5040755-37.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JORGE JUNIOR RUCKDESCHEL PIRES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5040755-37.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JORGE JUNIOR RUCKDESCHEL PIRES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E FURTO NOTURNO (ART. 155, §§ 1º E 4º, I, CP). ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. FRAÇÃO DE 1/6. DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA. REPARAÇÃO CIVIL MÍNIMA (ART. 387, IV, CPP). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO QUANTUM. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelações Criminais interpostas pela Defesa e pelo Ministério Público contra sentença que condenou o réu pela prática de furto qualificado (rompimento de obstáculo) e majorado (repouso noturno). A defesa pleiteia a absolvição por falta de provas ou, subsidiariamente, a redução do aumento da pena-base para a fração de 1/6. O Ministério Público busca a fixação de valor mínimo indenizatório em favor da vítima.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) verificar se o conjunto probatório, composto por confissão parcial, reconhecimento por imagens de videomonitoramento e testemunhos, é suficiente para manter a condenação; (ii) saber se o aumento da pena-base em razão dos maus antecedentes deve observar rigidamente a fração de 1/6 ou se o magistrado possui discricionariedade para aplicar patamar superior diante da pluralidade de condenações; e (iii) determinar se é possível a fixação de indenização civil mínima sem a comprovação documental do valor do prejuízo material.

III. Razões de decidir

3. A materialidade e a autoria restaram comprovadas pelo boletim de ocorrência, laudo pericial de arrombamento e, especialmente, pela confissão do acusado em harmonia com o depoimento da vítima, que o identificou com precisão através de câmeras de segurança.

4. A legislação penal não estabelece frações fixas para o aumento da pena-base. Embora a jurisprudência sugira 1/6, o magistrado pode adotar patamar superior desde que fundamentado. No caso, o réu ostenta múltiplas condenações definitivas, justificando o desvalor acentuado do vetor antecedentes.

5. Para a fixação do valor mínimo indenizatório, é indispensável a prova inequívoca do prejuízo material (notas fiscais ou orçamentos). A estimativa genérica da vítima não supre a ausência de instrução específica, e a tese de dano
in re ipsa
, decorrente do Tema 983 do STJ, restringe-se a casos de violência doméstica e familiar contra a mulher.

IV. Dispositivo e tese

6. Recursos desprovidos.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5040755-37.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JORGE JUNIOR RUCKDESCHEL PIRES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos.

Inicialmente descreve a denúncia:

“
[...] Provam os presentes autos que, o DENUNCIADO no dia 26 de novembro de 2024, por volta das 03h:00min, com ânimo de furtar, arrombou a porta da loja Criative Bordados, situada na rua Dom Pedro II, nº 250, bairro Glória, Vila Velha/ES, adentrou no estabelecimento e subtraiu 01 (uma) impressora da marca HP, 01 (uma) maleta contendo uma furadeira, 01 (uma) bolsa contendo ferramentas variadas, 01 (uma) maleta contendo uma parafusadeira e a quantia de R$ 530,00 (quinhentos e trinta reais) em espécie, conforme narra o BU n°56391704, às fls. 05/09 do ID. 55544708.

Insta salientar que, antes de adentrar ao estabelecimento comercial, com o objetivo de não ser flagrado em sua ação criminosa, JORGE desligou o disjuntor de energia elétrica localizado na parte externa do comercio.

O furto somente foi verificado no período da manhã quando o proprietário da loja Criative Bordados, o senhor Romolo Barros, ao chegar no seu comercio se deparou com a porta da loja arrombada, o escritório com os móveis revirados e notou a subtração dos objetos e da quantia em espécie acima relacionados.

Ao constatar o furto em seu estabelecimento comercial, a vítima acessou as imagens captadas pelo sistema de videomonitoramento instalado na área comum do imóvel, onde observou o DENUNCIADO acessando o local durante a madrugada e seguindo em direção a sua empresa e ao reconhece-lo nas filmagens, se dirigiu à 2ª Delegacia Regional e registrou o BU nº 56391704.

Infere-se nos autos que, a vítima Romolo em seu depoimento junto a Autoridade Policial do 6º Distrito afirmou que “pelas imagens é possível ver e Reconhece, com convicção a pessoa de Jorge Junior Ruckdeschel Pires, como o autor do arrombamento e furto de seu estabelecimento;”, informa ainda que a genitora de JORGE reside na parte superior do imóvel em que funciona seu comércio e que ela “tem uma medida protetiva contra ele, mas permite que ele entre no local, pois é ameaçada e tem medo dele”, acrescenta que não foi a primeira vez que o DENUNCIADO arrombou e subtraiu seu estabelecimento comercial, sendo o primeiro furto registrado no BU nº 55962168 (anexo).

Cumpre destacar que TRÊS DIAS após a ação criminosa, ou seja, 29 de novembro de 2024, JORGE procurou a vítima Romolo, o AMEAÇOU DE MORTE e “prometeu voltar para furtar”, conforme consta no BU nº 56424662 (anexo).

Insta frisar que não foi proposto Acordo de Não Persecução Penal ao DENUNCIADO, pois, conforme se verifica no Relatório de Investigação de fls. 22/28, do ID. 55544708, JORGE possui extensa ficha criminal, além de SETE CONDENAÇÕES pela prática de crimes patrimoniais, o que obsta a propositura, nos termos do artigo 28-A, §2º, inciso II, do Código de Processo Penal.

A autoria e a materialidade estão devidamente comprovadas pelas provas documentais e testemunhais juntadas aos autos.

Isto posto, o DENUNCIADO, já qualificado nos autos, com seus atos transgrediu as normas do artigo 155, §1° e §4º, inciso I, do Código Penal, [...]”

Em razão do quadro fático, acima delimitado, foi o apelante condenado pela
prática do crime previsto no art. 155, §1º e §4º, inciso I, do Código Penal, à pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo semiaberto.

Em suas razões, o
Parquet
pugna pela condenação do acusado ao pagamento de valor mínimo indenizatório à vítima, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

A defesa, por seu turno, busca a absolvição do acusado por ausência de provas. Subsidiariamente, requer a aplicação da fração de 1/6 (um sexto), para o aumento da pena-base pela negativação do vetor antecedentes.

Pois bem.

Diversamente do que aduz a defesa, a tese de insuficiência probatória não encontra amparo nos autos.

A materialidade e a autoria delitiva restaram sobejamente comprovadas, pelo Boletim Unificado nº 56391704, Relatório de Investigação Policial e Relatório Final de Inquérito Policial, presentes no id. 55544708, fls. 5/9, 23/28 e 30/34, Laudo Pericial nº 16.942/2024 (id. 70054401), bem como pelos depoimentos colhidos em sede policial e confirmados em juízo.

Sob o crivo do contraditório, o acusado confessou a empreitada criminosa, afirmando que acessou o estabelecimento ao forçar a porta de vidro, com o auxílio de uma chave de fenda, momento em que realizou a subtração de uma furadeira e uma impressora, indicando, ainda, que possivelmente também realizou a subtração de uma parafusadeira.

Conforme acertadamente consignado pelo juízo
a quo
, a confissão do acusado não está isolada nos autos, porquanto a vítima foi enfática ao afirmar que o reconheceu por meio das imagens de videomonitoramento do estabelecimento comercial.

Afirmou a vítima que, para praticar o delito, o acusado desligou a energia elétrica do local, mas o sistema de câmeras permaneceu em funcionamento por estar ligado a disjuntor externo, possibilitando, assim, a captação das imagens.

Tal reconhecimento, segundo relatou a vítima, decorreu do fato de o acusado ser neto da proprietária do imóvel e residir no pavimento superior, sendo a sua identidade e seu vício em entorpecentes conhecidos.

Afirmou a vítima que o acusado furtou o estabelecimento comercial em duas oportunidades, subtraindo bens diversos, como televisão, celular, dinheiro, impressora, furadeira e parafusadeira, perfazendo um prejuízo financeiro de aproximadamente cinco mil reais.

Não bastasse isso, declarou a vítima que passou a sofrer ameaças realizadas pelo acusado, em razão dos boletins de ocorrência registrados, o qual se utilizava, inclusive, de arma branca para tanto.

Somam-se às declarações da vítima, os depoimentos prestados pelos policiais civis Érico Vinicius Assis Correa e Edmundo Henrique Ribeiro Facchinetti, acerca da autoria delitiva pelo acusado, já conhecido pela prática de outros furtos no Bairro da Glória e pelas ameaças realizadas à sua genitora para a obtenção de dinheiro, a fim de manter o vício em entorpecentes por ele ostentado.

Assim, ausentes dúvidas acerca da materialidade e da autoria delitiva, a manutenção da condenação é medida que se impõe.

Em continuidade, passo à análise do pedido subsidiário de revisão da primeira fase da dosimetria para a aplicação da fração de 1/6 (um sexto), para o incremento da pena-base.

Inicialmente, rememoro que a legislação brasileira não prevê um percentual fixo para o aumento da pena-base, em razão do reconhecimento das circunstâncias judiciais desfavoráveis, cabendo ao julgador, no exercício do livre convencimento motivado, sopesar as peculiaridades do caso concreto, observando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, conforme já consignado.

Não desconsidero que o Superior Tribunal de Justiça apresenta critérios de incremento da pena-base, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e o outro de 1/8 (um oitavo) por cada circunstância judicial valorada negativamente, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador.

Contudo, trata-se de patamares meramente norteadores, que buscam apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, sendo facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar
quantum
de incremento diverso, diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do acusado. Nesse sentido:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. ART. 59 DO CP. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. DESPROPORCIONALIDADE, IN CASU. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1.
Diante do silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça consolidaram o entendimento de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal (pena mínima em abstrato) ou o critério de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima previstas no preceito secundário do tipo penal incriminador, para cada vetorial desfavorável, frações que se firmaram em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ressalvada a apresentação de motivação concreta, suficiente e idônea que justifique a necessidade de elevação em patamar superior.
2. No caso, o TJMG não apresentou fundamentação para a escolha de fração diversa, devendo ser considerada, portanto, a fração de 1/8 sobre o intervalo da pena. 3. Considerada a existência de duas circunstâncias negativas na primeira fase e mantendo-se os demais critérios, a pena do recorrente fica estabelecida em 4 anos e 1 mês de reclusão. 4. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial para reduzir a pena do recorrente para 4 anos e 1 mês de reclusão. (AREsp n. 2.870.741/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/6/2025, DJEN de 17/6/2025) (Grifei)

Não há, portanto, direito subjetivo do acusado à aplicação de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena base, 1/8 do intervalo supracitado ou mesmo outro valor.

No caso dos autos, a pena-base resultou de um acréscimo de 01 (um) ano pela valoração negativa dos antecedentes,
quantum
que, no meu entendimento, mostra-se adequado e suficiente para a reprovação e prevenção do delito.

Isso ocorre porque, embora o juízo
a quo
tenha feito referência a apenas uma condenação definitiva, a consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado - SEEU revela que o acusado ostenta outras condenações aptas a desabonar o vetor antecedentes, decorrentes dos processos nº 0006083-50.2008.8.08.0035, 0509104-50.2003.8.08.0035 e 0082014-88.2010.8.08.0035.

Diante disso, reputo que a hipótese dos autos justifica o aumento da pena-base em patamar superior às frações indicadas pelo Superior Tribunal de Justiça, não havendo que se falar em desproporcionalidade da pena-base.

Não há irresignação da defesa quanto às demais fases da dosimetria, mantendo-se inalterado o
quantum
de pena aplicado pelo juízo
a quo.

Por fim, debruço-me sobre a pretensão ministerial de condenação do acusado ao pagamento de valor mínimo indenizatório à vítima, indeferido na sentença em razão da ausência de documentos hábeis para comprovar a quantificação do prejuízo material suportado.

Na hipótese, apesar de a vítima estimar o prejuízo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), ao considerar os dois furtos realizados pelo acusado em seu estabelecimento comercial, realmente não constam nos autos notas fiscais, orçamentos ou recibos que permitam aferir o
quantum
exato dos bens subtraídos e não recuperados.

Ao contrário do que afirma o órgão ministerial, em atuação no primeiro grau, o Tema Repetitivo 983 do Superior Tribunal de Justiça tem aplicação restrita aos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, não sendo aplicado ao presente caso.

Assim, a ausência de instrução específica sobre o valor dos bens furtados, inviabiliza a condenação indenizatória imediata, devendo a questão ser resolvida na esfera cível, razão pela qual a sentença também não carece de retoques neste ponto.

Forte nesses fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
dos recursos e a eles
NEGAR PROVIMENTO
.